Tribunal: TJES
Processo: 5001730-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001730-64.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIANO VIEIRA DA SILVA
AGRAVADO: ESTACIO JOSE DOS SANTOS
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001730-64.2020.8.08.0000

AGVTE:
FABIANO VIEIRA DA SILVA

AGVDO:
ESTÁCIO JOSÉ DA SILVA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo requerido FABIANO VIEIRA DA SILVA, eis que irresignado com a decisão primeva que deferiu o pedido liminar formulado pelo aqui agravado nos autos da ação reivindicatória
de n°
0026163-20.2017.808.0035
, em trâmite no cartório da
4ª Vara Cível da comarca de Vila Velha-ES, a fim de determinar o seu despejo do imóvel em discussão.

Em breve síntese, aduz que “
adquiriu na posse de boa-fé, com
Animus domini,
tanto que realizou muitas benfeitorias no imóvel, e está em risco iminente de ter sua posse justa usurpada, ainda, sempre tentou pagar as despesas e impostos em relação ao imóvel, mas a impossibilidade de ter seu nome como titular, deixou-o com receio de quitar em nome de outra pessoa, exatamente o que ocorre agora, tem interesse necessidade de quitar os débitos, para que o imóvel não seja expropriado, inclusive esta patrona já iniciou conversa com patrono do condomínio, nada definido, mas há o interesse.”

Decisões indeferindo a concessão de efeito suspensivo (ID 637695) e o pedido de reconsideração (ID 656316).

Inexiste contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 18 de setembro de 2020.

DES. RELATOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001730-64.2020.8.08.0000

AGVTE:
FABIANO VIEIRA DA SILVA

AGVDO:
ESTÁCIO JOSÉ DA SILVA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo requerido FABIANO VIEIRA DA SILVA, eis que irresignado com a decisão primeva que deferiu o pedido liminar formulado pelo aqui agravado nos autos da ação reivindicatória
de n°
0026163-20.2017.808.0035
, em trâmite no cartório da
4ª Vara Cível da comarca de Vila Velha-ES, a fim de determinar o seu despejo do imóvel em discussão.

Em breve síntese, aduz que “
adquiriu na posse de boa-fé, com
Animus domini,
tanto que realizou muitas benfeitorias no imóvel, e está em risco iminente de ter sua posse justa usurpada, ainda, sempre tentou pagar as despesas e impostos em relação ao imóvel, mas a impossibilidade de ter seu nome como titular, deixou-o com receio de quitar em nome de outra pessoa, exatamente o que ocorre agora, tem interesse e necessidade de quitar os débitos, para que o imóvel não seja expropriado, inclusive esta patrona já iniciou conversa com patrono do condomínio, nada definido, mas há o interesse.”

Pois bem, como é cediço, a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

N
o caso dos autos,
vi
slumbro que
o recorrente
tinha pleno conhecimento do imbróglio envolvendo o imóvel, bem como o alto risco da perda da posse, tanto é que ao “adquirir” o bem, sabia da impossibilidade de seu registro em cartório próprio.

Vou além, o próprio agravante não adimpliu as despesas ordinárias do imóvel (condomínio e impostos) pois tinha conhecimento que não poderia registrá-lo em seu nome, tanto é que confessa na peça recursal que deixou de pagar as contas do bem em razão de toda problemática envolta do imóvel.

Assim, falece ao recorrente a alegada boa-fé, já que ‘adquiriu’ o imóvel ciente da impossibilidade da transferência imobiliária e da existência de questionamentos acerca de seu domínio e propriedade.

Neste ínterim, correta a decisão primeva que concede ao real proprietário do imóvel a posse em razão do manejo de ação reivindicatória, especialmente quando presentes os seus requisitos, quais sejam: a prova da titularidade, a individualização do bem e a posse injusta do réu. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.

1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 04/05/2017).

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que o recorrido apresentou título idôneo, apto a comprovar a propriedade do bem, e consignou não estarem presentes os requisitos necessários à configuração da usucapião em favor dos recorrentes. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 947.898/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019)

Vale dizer, sendo o recorrido o proprietário do bem, tem o direito de reivindicar a posse em razão de seu domínio.

Ademais, vale registrar que o
Superior Tribunal de Justiça
já assentou que “
a ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524; CC/2002, art. 1.228). Portanto, só o proprietário pode reivindicar.”
(STJ, REsp 1117018/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 14/06/2017).

Decerto que no caso dos autos, o recorrido demonstrou na ação matriz a prova da titularidade, a individualização dos bens e a posse injusta do requerido que permanece em seu uso.

Assim, comprovado os requisitos deve a liminar ser deferida, daí o acerto da decisão vergastada. Em igual sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE COMPROVADA. USUCAPIÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha. (CC⁄1916, art. 524 e CC⁄2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. (STJ, REsp 1060259⁄MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-04-2017, DJe 04-05-2017). 2. - O bem objeto do litígio esta individualizado: trata-se do lote n. 7 (sete), da quadra 0-1, do loteamento denominado Bairro Belo Horizonte, situado em Meaípe, Município e Comarca de Guarapari, ES, matriculado sob o n. 42.051, no livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, estando também identificado em planta de localização. Os autores provaram a condição de proprietários do bem, nos termos da matrícula n. 42.051, registro n. 01-42.051, do Livro n. 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Guarapari-ES. E é inegável o exercício da posse injusta pelo réu, tanto assim que ele alegou o direito de usucapião, sem, contudo, comprovar posse com animus domini durante o prazo da prescrição aquisitiva. 3. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 021110036403, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 15/09/2017
)

P
or todo o exposto, conheço e
nego
provimento
a
o recurso
,

a fim de manter intacta a decisão vergastada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001730-64.2020.8.08.0000

AGVTE:
FABIANO VIEIRA DA SILVA

AGVDO:
ESTÁCIO JOSÉ DA SILVA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

TUTELA DE URGÊNCIA.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LEGITIMIDADE DO TÍTULO.

DECISÃO CONCESSIVA

MANTIDA
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1. F
alece ao recorrente a alegada boa-fé, já que ‘adquiriu’ o imóvel ciente da impossibilidade da transferência imobiliária e da existência de questionamentos acerca de seu domínio e propriedade.

2. S
endo legítimo o título do agravado,
tem o direito de reivindicar a posse em razão de seu domínio.

3
. O
Superior Tribunal de Justiça
já assentou que “
a ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524; CC/2002, art. 1.228). Portanto, só o proprietário pode reivindicar.”
(STJ, REsp 1117018/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 14/06/2017).

4
.
Recurso
des
provido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

Presidente Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.